Tribunal: TJDFT
Processo: 0702753-09.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse.
2. O agravante celebrou contrato de compra e venda de ponto comercial com o agravado, tendo como objeto clínica odontológica equipada e em funcionamento.
3. Após o pagamento parcial do valor pactuado, o agravado deixou de cumprir o restante das parcelas e, sem anuência do agravante, alienou o ponto comercial a terceiro e vendeu parte dos equipamentos.
4. O agravante requereu tutela de urgência para reintegração de posse, alegando esbulho e risco de dilapidação patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência em ação de reintegração de posse, diante da alegação de esbulho possessório e inadimplemento contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
7. O agravante não apresentou fundamentação concreta quanto ao periculum in mora, limitando-se a alegações genéricas.
8. A posse atual do bem é exercida por terceiro presumidamente de boa-fé, conforme o art. 1.201 do CC, não sendo possível a reintegração sem o devido contraditório.
9. A controvérsia demanda dilação probatória para apuração do alegado esbulho e da má-fé na alienação do ponto comercial.
10. A ausência de elementos probatórios suficientes inviabiliza a concessão da tutela antecipada recursal.
11. A decisão agravada está devidamente fundamentada e deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A reintegração de posse não pode ser deferida liminarmente quando a posse atual é exercida por terceiro presumidamente de boa-fé, sem o devido contraditório. 3. Alegações genéricas de esbulho e dilapidação patrimonial não são suficientes para justificar a antecipação de tutela recursal”.
____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 98 a 102, 300, 311, 319, 334, 370, 373, 560, 561, 562, 995, 1019; CC, art. 1.201.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2049213, AI 0728414-24.2025.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 24.09.2025, DJe 07.10.2025; TJDFT, Acórdão no 2043539, AC 0704654-44.2024.8.07.0012, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 11.09.2025, DJe 07.10.2025; TJDFT, Acórdão no 2048417, AC 0741731-57.2023.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 18.09.2025, DJe 03.10.2025; TJDFT, Acórdão no 1026456, AI 0704478-48.2017.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 22.06.2017, DJe 30.06.2017.